Tribunal: STF
Processo: ADI 2375
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), tendo por objeto o art. 63, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000, do Estado de Pernambuco e o art. 5º, parágrafo único, do Decreto estadual nº 22.425, de 5 de julho de 2000, os quais dispõem sobre o Sistema de Previdência Social dos servidores públicos daquele ente federativo.



    As normas estão assim redigidas:



    Lei Complementar nº 28/2000 do Estado de Pernambuco



    Art. 63. Os valores da dotação orçamentária anual específica de que trata o inciso VII do artigo anterior serão entregues, em espécie, pelos Poderes e entidades estaduais responsáveis em duodécimos mensais, correspondente a despesa total com inativos, reformados e pensionistas, deduzido das demais receitas previstas no art. 62, desta Lei Complementar.



    Parágrafo único. Os duodécimos mensais, de que trata o caput deste artigo, da dotação orçamentária dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como dos órgãos autônomos serão repassados por esses Poderes e órgãos ao FUNAFIN, até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês, para o pagamento aos segurados originários daqueles Poderes e órgãos, até o último dia útil de cada mês.



    Decreto estadual nº 22.425/2000



    Art. 5º (...)



    Parágrafo único. Deve ainda a Secretaria da Fazenda, através da DCTE, proceder à retenção na fonte, com base nas informações fornecidas pelo gestor do FUNAFIN, das dotações orçamentárias de que trata o art. 129, da vigente Constituição do Estado, de parcela em espécie, relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 61 e 62, bem como da dotação orçamentária específica, acrescidas das penalidades previstas no artigo 81 da Lei Complementar n.º 28, no caso de não recolhimento, nos prazos legais, das referidas obrigações pelos Poderes, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual.



    A requerente alega contrariedade aos artigos 2º, 99 e 168 da Constituição Federal, sustentando que parte das dotações orçamentárias do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público seria repassada a um fundo previdenciário, o FUNAFIN, administrado por uma fundação vinculada ao Poder Executivo estadual, a FUNAPE, no intuito de efetuar os pagamentos de todos os servidores inativos do estado. 



    Informa ainda que, nos termos do decreto impugnado, haveria a retenção na fonte dos recursos referentes ao recolhimento das contribuições previdenciárias previstas nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar estadual nº 28/2000, acrescida de multa em caso de não recolhimento no prazo e na forma legal.



    Argumenta que, determinando a Constituição a transferência, ao Poder Judiciário, dos recursos que correspondem à sua dotação orçamentária, não poderia uma Lei Complementar estadual obrigá-lo à devolução de parcela desses recursos para o pagamento dos membros inativos daquele Poder. 



    Defende que o sistema elaborado pelo legislador pernambucano poderia postergar a data do pagamento dos proventos dos inativos, bem como condicionar a operação à vontade do Poder Executivo, razão pela qual, a seu ver, a norma vai de encontro à independência e à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados e, no mérito, pede que esses dispositivos sejam declarados inconstitucionais. 



    Após a devida instrução dos autos, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, com fundamento no art. 38 do RISTF.



    Por meio da Manifestação nº 20959/2023, protocolizada em 8 de março de 2023, o Estado do Pernambuco noticiou que “o citado art. 63 e seu parágrafo único, da LCE 28/2000, foi revogado pela Lei Complementar n. 511, de 13 de dezembro de 2022”, alegando que não subsistiria viabilidade do prosseguimento da presente ação direta em relação ao decreto regulamentador (eDoc. 54).



    Instada a se manifestar, a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, ora requerente, assim consignou:



    “a manifestação do Estado de Pernambuco procede, uma vez que Lei Complementar n. 511, de 13 de dezembro de 2022 (peça n. 55) efetivamente revogou a norma impugnada na presente ação e, no exame do site da Assembleia Legislativa do Estado, não há registro de outra Lei Complementar que tivesse ressuscitado a norma recém revogada. 



    Somente foram editadas as Leis Complementares de n. 512 à 516. 



    Apenas a LC n. 512 versa sobre normas previdenciárias, no entanto, tratou de alterar a LC n. 257, que “instituiu o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de Pernambuco e fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que tratam os §§ 14 e 15 do art. 40 da CF”. 



    Nada dispôs sobre a LC 28, impugnada nessa ação, que foi alterada pela LC n. 511. 



    Não há, portanto, como se opor à alegação que a edição da lei tornou sem objeto o pedido veiculado na presente ação” (eDoc. 60 - grifos no original).



    É o relatório. Pondero e decido.



    Em consulta ao sítio da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco na internet, constato que o dispositivo legal que objeto da presente ação direta - a saber, o art. 63 da Lei Complementar estadual nº 28/2000 - encontra-se efetivamente revogado.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 709/PR, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Parana, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 20/5/92, grifo nosso).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido” (ADI nº 3.408-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje de 15/2/17).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. (…)” (ADI nº 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/15).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI nº 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 28/6/13).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto” (ADI nº 1.378, da minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje de 9/2/11).



    Relativamente ao preceito infralegal questionado, é imperioso ressaltar que o art. 5º, parágrafo único, do Decreto estadual nº 22.425/2000 não pode consistir, por si só, em objeto de ação direta de inconstitucionalidade, dada a sua natureza meramente regulamentar. A impugnação, por meio de ação direta, de ato normativo secundário é sempre excepcional e está condicionada à arguição da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe confere fundamento de validade. Isso porque, somente na hipótese de ser reconhecida a inconstitucionalidade desse, poder-se-ia, em tese, prosseguir na análise para verificar eventual invalidação, por arrastamento, do ato normativo secundário (v.g., ADI nº 5.422/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 23/8/22).



    No caso, o dispositivo regulamentar disciplina a competência atribuída à Secretaria da Fazenda do Estado do Pernambuco para implementar os aportes financeiros ao fundo previdenciário, regulamentando a forma como as contribuições previdenciárias e as dotações orçamentárias específicas passarão à administração unificada da entidade gestora, conforme determinava, outrora, o art. 63 da Lei Complementar estadual nº 28/2000. Todavia, sobrevindo revogação desse preceito legal, perde a eficácia a norma regulamentar nele amparada no ponto em que é objeto de questionamento.



    Assim, tendo em vista a revogação expressa e integral do dispositivo legal ora impugnado, bem como a consequente perda da eficácia de seu regulamento, é evidente a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do seu objeto.



    Do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente